Tribunal: STF
Processo: HC 72951
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA: SISTEMA
TRIFASICO; MENORIDADE. "REFORMATIO IN PEJUS".
          1. Incorre em erronea dosimetria da pena a sentença que não
observa  corretamente a metodologia do sistema trifasico, deixando de
fixar,  primeiro,  a pena-base  referente  ao art.  157,  "caput", de
acordo  com as  diretrizes  do art.  59,  ambos do  Código  Penal, e,
posteriormente, aplicar o aumento relativo ao par. 2. do mesmo art.
157.
          2.  Sendo o réu menor de 21 anos na época do cometimento do
crime,  faz jus a  diminuição da pena,  com a circunstancia atenuante
prevista no art. 65, I, do Código Penal.
          3.  Nulo  o  acórdão que,  proferido  em  sede  de apelação
interposta  somente pela  defesa e  mesmo observando  a circunstancia
atenuante,  ainda  assim,  agrava a  pena  imposta  pela  sentença de
primeiro grau, contrariando o princípio do "ne reformatio in pejus".
          4.  "Habeas corpus"  deferido  para, anulando-se  o acórdão
hostilizado  e mantida a sanção decretada pelo juízo monocratico, ser
efetuada a redução correspondente a atenuante legal da menoridade, no
"quantum" a ser estabelecido pelo Tribunal apontado como coator.